Tribunal: TCU
Processo: 000.502/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.0133.00/2010, firmado com o/a Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Siafi/Siconv 749500, função null, que teve como objeto Capacitação em gestão de projetos e instalação de software. (no da TCE no sistema: 2102/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5706/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados: 1. Processo TC- Processo 000.502/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias de Oliveira Motta (XXX.514.918-XX); Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educacao - Ipde (04.135.409/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.